Tribunal: TJMT
Processo: 1016713-55.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016713-55.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), MILTON LUIS BELLINCANTA - CPF: 413.108.619-00 (EMBARGANTE), MARLY CLEMENCIA BELLINCANTA - CPF: 650.204.051-91 (EMBARGANTE), BML ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.279.682/0001-98 (EMBARGANTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (EMBARGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 210.094.223-91 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MARICEMA SANTOS DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 027.922.124-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
n
º
1016713-55.2020.8.11.0000 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sinop

Embargantes
: Milton Luis Bellincanta e outros.

Embargado
: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo erro material no voto, este deve ser sanado, de forma a não causar mácula na decisão. Inteligência do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n
º
1016713-55.2020.8.11.0000 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sinop

Embargantes
: Milton Luis Bellincanta e outros.

Embargado
: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Milton Luis Bellincanta e outros interpõem Embargos de Declaração em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de ocorrência de erro material.

Alega que o v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração constou no relatório como parte embargante também a Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil – Previ.

Por fim, persegue o provimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC/15.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n
º
1016713-55.2020.8.11.0000 oposto nos
Embargos de Declaração

interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sinop

Embargantes
: Milton Luis Bellincanta e outros.

Embargado
: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

V O T O

Insurgem os embargantes alegando a ocorrência de erro material no acórdão emanado desta Câmara, visto que apesar de rejeitar os embargos de declaração opostos pelos recorrentes, constou no relatório a Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil – PREVI.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se a ocorrência de equívoco material no v. acórdão. Explico.

É fato que o v. acórdão rejeitou os embargos de declaração opostos por embargantes Milton Luis Bellincanta e outros, vejamos,
verbis
:

“
Em suas razões, os embargantes alegam que foi prestada garantia hipotecária quando da assinatura do título executado, sendo certo que o próprio banco requereu a penhora de tais bens no âmbito da execução, de modo que não há que se falar em ausência de garantia à execução. Salientou que também foi constituída garantia fiduciária sobre diversos equipamentos, de modo que a garantia do débito é evidente. Além disso, o plano de recuperação vem sendo devidamente cumprido, de modo que o embargado também possui a garantia de recebimento do débito no âmbito do feito recuperacional.

É visível que no acórdão ficou fundamentado que sobre a ausência dos requisitos estabelecido no art. 919, do CPC para a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução
”
(id. 87035479)

Entretanto, no relatório do v. acórdão constou de forma equivocada, como embargante a Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil - PREVI,
verbis
:

“
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Caixa de Previdência dos Fundos do Banco do Brasil – PREVI em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício
.
”
(id.

86592477)

Dessa forma, restando patente a ocorrência de mero erro material, deve ser retificado o relatório do v. acórdão, fazendo constar a seguinte redação:

“
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Milton Luis Bellincanta e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter

vício
.
”

Posto isso,
ACOLHO
os embargos,

apenas e tão somente para corrigir o erro material destacado.

Cuiabá,
25
de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021